Tribunal: STJ
Processo: 0029481-66.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046692 - RJ(2025/0351031-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LIA MÁRCIA DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
SAMANTHA FREITAS AMORIM - RJ202641
TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO - SP392177
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
PROCURADOR
: LIVIA DOS SANTOS SENA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
, compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56737930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4fdf39bc-9417-481c-80f0-75badcd24533

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4fdf39bc-9417-481c-80f0-75badcd24533

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046692 - RJ(2025/0351031-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LIA MÁRCIA DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
SAMANTHA FREITAS AMORIM - RJ202641
TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO - SP392177
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
PROCURADOR
: LIVIA DOS SANTOS SENA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LIA MÁRCIA DE
FIGUEIREDO contra decisão, de minha lavra, em que não conheci do agravo em recurso
especial pela falta de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial (e-STJ fls.
).
224/227
Documento eletrônico VDA55651258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:56
Código de Controle do Documento: 10f3bb46-84db-44f9-afcd-2dde200f953a

Nas razões de agravo a parte recorrente diz que "todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial foram específica, clara e
exaustivamente impugnados pela Agravante".
Acrescenta que "impugnou expressamente a impossibilidade de a
Corte Estadual reconhecer ou não a violação do
do CPC, na medida em que
art. 1.022
esta competência é exclusiva desta e. Corte Superior, cabendo à 3a Vice-Presidência
apenas o juízo de admissibilidade recursal, além de esclarecer que, mesmo que se
entenda possível a Corte Estadual adentrar ao mérito, fato é que houve, sim, a efetiva
violação, na medida em que o Tribunal local não analisou questões essenciais da lide,
como a ausência de preclusão lógica diante dos reiterados pedidos feitos nos autos e que
foram ignorados" (e-STJ fls.
).
236/239
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Registro, inicialmente, que a Súmula 182 do STJ – "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada" – diz respeito ao agravo interno direcionado ao Colegiado contra
decisão monocrática do relator, atualmente estampado no
do CPC de 2015.
art. 1.021
Extensivamente, o referido enunciado sumular é aplicado também
ao agravo em recurso especial quando o agravante não impugna todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre na Corte de origem. Nesse sentido: AgInt no
rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 1o/
AREsp 1.693.328/SP,
; e AgInt no
rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda
10/2020
AREsp 1.461.155/SP,
Turma, DJe 09/09/2019.
Na espécie, a parte recorrente não trouxe nenhum argumento capaz
de alterar a decisão atacada, proferida em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, no sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se
insurge contra todos eles, nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
art. 932,
CPC/2015.
No caso dos autos, a decisão ora agravada consignou a falta de
impugnação da decisão que inadmitiu o recurso especial no ponto que afastou a
ocorrência de vício de integração no julgado recorrido.
Documento eletrônico VDA55651258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:56
Código de Controle do Documento: 10f3bb46-84db-44f9-afcd-2dde200f953a

Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita de forma específica, concreta e pormenorizada e relativamente
a todos os fundamentos adotados pela decisão
, trazendo argumentações capazes de
a quo
demonstrar o seu desacerto.
Especificamente em relação ao art. 1.022 do
nas razões
CPC/2015,
de agravo em recurso especial, a parte recorrente deveria ter demonstrado quais seriam
os pontos em que o Tribunal de origem teria sido omisso, contraditório, deveria ter
prestado esclarecimentos ou mesmo incidido em erro material, além de evidenciar a
pertinência das questões para a resolução da controvérsia, situação não verificada na
espécie, em que a recorrente limitou-se a afirmar que o Tribunal
teria usurpado a
a quo
competência do STJ.
No ponto, registro que "'não há usurpação da competência do
Superior Tribunal de Justiça pela Corte Estadual, ao argumento de que houve o ingresso
indevido no mérito do recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, uma vez
que constitui atribuição do Tribunal
o exame dos pressupostos específicos do apelo
a quo
nobre relacionados ao mérito da controvérsia, nos termos da Súmula 123 desta Corte
Superior de Justiça' (AgRg no AR Esp
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
2032402/SP,
Turma, DJe de
" (AgInt no
relator Ministro Humberto
6/5/2022
AREsp 2107891/PR,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
14/11/2022,
30/11/2022)
Ainda, "a alegação de suposta usurpação de competência desta
Corte, por si só, não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial" (AgInt no relator Ministro AR
Esp
Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira
2098383/BA,
Turma, D Je de
" (AgInt no relator Ministro Humberto Martins, Segunda
17/8/2022)
Turma, AR Esp
julgado em
DJe de
.
2107891/PR,
14/11/2022,
30/11/2022)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:56
Código de Controle do Documento: 10f3bb46-84db-44f9-afcd-2dde200f953a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.692 / RJ
Número Registro: 2025/0351031-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148802620228190000 00294816620248190000 00347245920228190000 00415743220228190000
00676153620228190000 00751949820238190000 02144849620218190001 148802620228190000
202524509148
2144849620218190001
294816620248190000
347245920228190000
415743220228190000 676153620228190000 751949820238190000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LIA MÁRCIA DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
SAMANTHA FREITAS AMORIM - RJ202641
TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO - SP392177
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
PROCURADOR : LIVIA DOS SANTOS SENA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LIA MÁRCIA DE FIGUEIREDO
Documento eletrônico VDA56640949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: d3aed713-0260-4b7d-bb5c-8e06988cf6f5

ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
SAMANTHA FREITAS AMORIM - RJ202641
TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO - SP392177
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
PROCURADOR : LIVIA DOS SANTOS SENA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: d3aed713-0260-4b7d-bb5c-8e06988cf6f5